Tribunal: TJSP
Processo: 1043940-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INGESTÃO DO ALIMENTO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado nos autos que a autora-consumidora adquiriu produto que se encontrava impróprio ao consumo, detectando o vício, sem a efetiva demonstração do consumo,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INGESTÃO DO ALIMENTO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado nos autos que a autora-consumidora adquiriu produto que se encontrava impróprio ao consumo, detectando o vício, sem a efetiva demonstração do consumo, não há que se falar em dano moral apto a ensejar reparação por dano imaterial, eis que os fatos trazidos se encontram no âmbito dos dissabores da sociedade de consumo, sem abalo à honra, ou seja, não produz na autora-apelante humilhação ou sofrimento na esfera da sua dignidade. Improcedência da ação mantida. Recurso não provido.